Tribunal: TJMT
Processo: 1010931-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos etc.
O agravante cita que o seu rendimento bruto de R$ 8.263,20 sofre desconto de financiamento com comprometimento de 30% de seu salário, além de contribuição previdenciária, mensalidade da SIMPOL/MT, e os consignados, bem como o imposto de renda, ficando o valor líquido de R$ 3.129,38 (Três mil, cento e vinte e nove reais e trinta e oito centavos).
Relata que ainda tem gastos com alimentação, moradia, luz, água, remédios e faz tratamento psiquiátrico para distúrbio de ansiedade, depressão e necessita de constantemente tratamento; alega que não reúne condições de arcar com as custas do processo. Apresenta com as razões do agravo comprovante de rendimento mensal, atestado médico e receitas médicas.
Em que pese a juntada de holerites, não ficou evidente que o agravante não possui condições de arcar com as custas do preparo recursal e, assim, determinei, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, a sua intimação para, em 05 (cinco) dias, apresentar elementos que evidenciem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade em Segunda Instância.
O agravante peticiona e informa também um desconto de R$ 871,02 (oitocentos e setenta e um real e dois centavos), o que limita sua renda líquida em R$ 2.164,58 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
Apresenta declaração de imposto de renda ano-calendário 2018 indicando rendimentos tributáveis e desconto simplificado Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular no valor de R$ 94.943,10; ano-calendário de 2019 indicando rendimentos tributáveis e desconto simplificado Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular no valor de R$ 106.692,53 e no ano-calendário 2020 rendimentos tributáveis e desconto simplificado Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular no valor de R$ 106.773,55.
Tais elementos, indicam que o agravante reúne condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, de modo que indefiro a gratuidade da justiça.
Intime-se para recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 26 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora